Tribunal: TJSP
Processo: 1006151-83.2021.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVISÃO. IMÓVEL RURAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA PARTILHA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL QUE IMPEDE A DIVISÃO DO IMÓVEL PELOS HERDEIROS DO COPROPRIETÁRIO REQUERIDO. EXTINÇÃO BEM DECRETADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Enquanto não estabelecidos os quinhões pertencentes a cada herdeiro, falta interesse de agir para o ajuizamento da ação de divisão e demarcação.